Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737680-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Camille Goncalves Javarine Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e outros, determinou a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre a parte da dívida não adimplida. Em suas razões recursais (ID 63785596), o devedor agravante alega não ser cabível a aplicação da multa sobre débito em aberto, pois promovido o cumprimento integral da sentença mediante acordo firmado entre as partes, e homologado pelo juízo de origem, no qual restou assentado o pagamento mediante cessão de crédito que revestiu os credores, ora agravados, de poderes para se habilitarem nos autos do processo n. 0729925-93.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Aduz que os credores agravados, embora aptos a se habilitarem pelo valor integral da dívida, optaram por proceder à referida habilitação por valor abaixo do definido no acordo homologado, razão pela qual sustenta má-fé no pedido destes para que fosse aplicada a multa ora impugnada, argumentando não poder ser penalizado por conta de conduta exclusiva dos credores. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o trâmite do feito originário seja sobrestado até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para “julgar improcedente o pedido de instauração do cumprimento de sentença, por ausência de justa causa, crédito ou direito a forrar o pleito atacado, extinguindo-se o feito”. Preparo recolhido (IDs 63787292 e 63787813). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pleito recursal liminar, mormente quanto à probabilidade do direito. Como relatado, o devedor agravante, JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS, se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e outros, aplicou multa de 20% (vinte por cento) sobre a parte da dívida não adimplida. Eis a fundamentação do decisum agravado, in verbis: “[...] Quanto à questão da multa de 20% ser aplicada sobre o valor total do débito, assiste razão em parte o executado, pois, apesar de terem estipulado que a multa seria aplicada sobre o valor total do débito em caso de inadimplência, a aplicação penal deve recair sobre o valor inadimplido, e não, sobre o valor total, haja vista que o valor restante acordado para a quitação da dívida ainda se encontra em aberto. Dessa forma, a multa de 20% firmada deve recair sobre os R$100.000,00 não pagos pelo executado, e não sobre o valor total devido. Todavia, não assiste razão o executado no que concerne a inexistência da obrigação a ser adimplida em face à substituição do pagamento inicial por uma cessão de crédito, uma vez que não restou comprovada a existência de uma substituição do contrato inicial da dívida pelos exequentes ante a ausência de ratificação destes no documento de ID208917850 Além disso, os exequentes não reconhecem referida cessão de crédito, conforme se verifica pela petição de ID209095475. [...]” (ID 209941009 do processo referência) Corroborando o julgador a quo, entende-se nesse exame prefacial que o acordo homologado entre as partes não ajustou a quitação integral da dívida exequenda mediante a tão só cessão de crédito do processo n. 0729925-93.2021.8.07.0001. De fato, o acordo entre as partes, homologado em juízo, estabeleceu o pagamento do valor da dívida total, 525.704,74 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), mediante pix no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e cessão de crédito no valor remanescente de R$ 425.704,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos). É o que se confere, in verbis: “1.1. O DEVEDOR pagará a dívida total no valor de R$ 525.704,74 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), sendo o valor de R$ 235.314,82 devido aos CREDORES ADAIR e SHIRLENE, ainda o valor de R$ 290.389,92, a título de honorários advocatícios, devido ao CREDOR MARCOS ALBERTO, nos seguintes termos: a) O valor de R$100.000,00 (cem mil reais) mediante PIX para a conta do CREDOR MARCOS ALBERTO, em até 5 dias após a homologação, cujos dados seguem abaixo: Banco Inter Ag: 0001-9 CC: 1267287-4 Titular: Marcos Alberto Lima da Silva CPF: 011.316.071-20 (PIX) b) O valor de R$ 425.704,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), será pago mediante cessão de crédito do processo 0729925-93.2021.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em nome dos CREDORES. c) A cessão de crédito mencionada será feita no valor de R$ 235.314,82 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) em favor de ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, brasileiro, aposentado, casado, possuidor da carteira de identidade RG no 516.905 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 149.647.081-87; SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, brasileira, aposentada, casada, possuidora da carteira de identidade RG no 523.236 – SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 184.356.451-34; R$ 190.389,92 (cento e noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/DF 38.234 e CPF 011.316.071-20.” (ID 200124535 do processo referência) negrito original, sublinhado nosso Ora, a par da cessão de crédito, o executado se obrigou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante PIX, em até 5 (cinco) dias após a homologação, conforme item “a” da cláusula 1.1 do acordo homologado. Por sua vez, caso não efetivado o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante PIX, em até 5 (cinco) dias após a homologação, a cláusula segunda do acordo fixou a incidência de multa, nos seguintes termos: “2.1. O não pagamento do valor estabelecido na alínea a) da cláusula 1.1, resultará em multa no valor de 20% do valor total do débito, sem prejuízo de vigência e continuidade da cessão do crédito no processo 0729925-93.2021.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que passará a englobar o valor total da dívida indicada na cláusula 1.1. deste acordo, ou seja, R$ 525.704,74 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).” Pelo teor da cláusula 2.1., o não pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante PIX, além de acarretar a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito, confere à parte credora a garantia de perseguir referido valor por meio de equivalente acréscimo à cessão de crédito. Nesse aspecto, sob pena de fazer letra morta da cláusula 2.1. do acordo, certo é que o direito assecuratório de perseguir o valor integral da dívida por meio da cessão de crédito não admite, a toda evidência, elidir a incidência da multa pactuada pelo não pagamento, via pix, do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no tempo aprazado. Vale assentar que o documento de cessão de crédito pelo valor total da dívida de R$ 525.704,74 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) não constitui novação do acordo homologado (ID 208917850 do processo referência). Referida cessão pelo valor total, sequer subscrito pela parte devedora, se presta tão somente para instrumentalizar a garantia acordada, em nada tangenciando a multa prevista na cláusula 2.1. do acordo. Assim, correto se apresenta prima facie o julgador de origem ao concluir que referido documento não substitui o acordo homologado, de modo que, não adimplido, via pix, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correta é a aplicação da multa. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator